Tribunal: TJDFT
Processo: 0747109-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0747109-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA em face do JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (ID 77752641). O presente caso tem como contexto a ação denominada pela autora como “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Exibição de Documentos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Processo no 0756203-92.2025.8.07.0001), ajuizada por Lucia Helena Galvão Maya em face de Google Brasil Internet Ltda. A autora requer a distribuição da referida ação por dependência à “Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Processo no 0754049-04.2025.8.07.0001), em razão da similitude entre as demandas, ambas versando sobre suposta violação de direitos de imagem, voz e conteúdo intelectual por canais distintos, porém hospedados na mesma plataforma (YouTube), tendo como parte requerida a mesma empresa: Google Brasil Internet Ltda. O feito foi distribuído originalmente ao JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora suscitado, que declinou da competência para o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, in verbis (id 254266475 – autos principais): Defiro o requerimento da autora acerca da conexão entre as demandas (0754049-04.2025.8.07.0001) ou mesmo o risco de decisões conflitantes. Assim, com apoio nos artigos 286, I e III e 288 do CPC, encaminhem-se os autos ao honrado Juízo da 16a Vara Cível desta Circunscrição. Mantenho a decisão acerca da tutela, sem prejuízo de nova análise do Juízo prevento competente. Ao receber os autos, o JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris (ID 254381291 – autos principais): Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e exibição de documentos, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LÚCIA HELENA GALVÃO MAYA em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Alega a Autora ser professora de filosofia de reconhecida reputação nacional, com atuação há mais de 30 anos na Organização Internacional Nova Acrópole, instituição na qual desenvolve palestras e aulas que são posteriormente veiculadas em seu canal oficial no YouTube, denominado "Nova Acrópole Brasil", com mais de 1,5 milhão de inscritos e vídeos protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Sustenta que os canais da plataforma YouTube identificados como “@cortesarquimilionarios” e “@ConselheiroEstoico” vêm publicando, sem autorização, vídeos com trechos de suas aulas e palestras, contendo sua imagem, voz e conteúdo intelectual, com fins exclusivamente comerciais. Aponta que os conteúdos são monetizados, descontextualizados e associados a títulos sensacionalistas, induzindo o público a erro quanto à origem do material. Aduz que não houve qualquer autorização prévia, tampouco existe licenciamento para o uso das obras, sendo clara a violação aos direitos autorais e aos direitos da personalidade, especialmente imagem, voz e nome, conforme previsão constitucional (art. 5o, V e X, da CF) e nos arts. 17, 18 e 20 do Código Civil. A Autora afirma que os canais infratores possuem milhões de visualizações, sendo urgente a retirada do conteúdo do ar para cessação do ilícito e para preservação de provas. Informa que não utilizou os mecanismos de denúncia do YouTube, dada a inexistência de identificação do responsável pelos canais e o risco de perecimento das provas. Postula a indisponibilização integral dos canais infratores ou, alternativamente, dos vídeos elencados na petição inicial, requerendo, ainda, a exibição de documentos e dados sob posse da Ré, especialmente os que permitam identificar os responsáveis pelos canais e os anunciantes que utilizaram o nome da Autora como palavra-chave em campanhas publicitárias (Google Ads). Sustenta que houve prática de concorrência desleal por desvio de tráfego, ao se utilizarem termos como “Lúcia Helena”, “Lúcia Helena Galvão” e outros correlatos como palavras-chave, direcionando usuários para canais não oficiais com conteúdo monetizado, o que configura infração ao art. 195, III e V, da Lei de Propriedade Industrial. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata indisponibilização dos canais infratores e o fornecimento, pela Ré, de: a) Dados cadastrais e de acesso dos responsáveis pelos canais; b) Lista de inscritos; c) Métricas de visualização e receitas geradas; d) Identificação de anunciantes que tenham utilizado os nomes da Autora como palavras-chave; e) Relatórios analíticos e peças publicitárias vinculadas. Decido. Verifica-se que a 25a Vara Cível de Brasília/DF declinou da competência para a 16a Vara Cível de Brasília/DF, com fundamento na suposta existência de conexão com o processo n. 0754049-04.2025.8.07.0001, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Contudo, após análise detida dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não se configura a referida conexão, tampouco há risco concreto de prolação de decisões conflitantes. No processo de n. 0754049-04.2025.8.07.0001, a controvérsia gira em torno da alegada utilização indevida da imagem da Autora no perfil do canal “@LuciaHelenaEdits”, hospedado na plataforma YouTube. Já na presente ação, a controvérsia refere-se especificamente à atuação dos canais “@cortesarquimilionarios” e “@ConselheiroEstoico”, com alegações e fatos distintos, ainda que semelhantes em sua natureza jurídica. Não há identidade de causa de pedir, pois os fatos narrados e os perfis apontados como infratores são diferentes, ainda que a fundamentação jurídica possa se apoiar em dispositivos semelhantes de proteção à imagem e à autoria. Importante ressaltar que a eventual procedência ou improcedência de uma das ações não interfere logicamente no desfecho da outra, uma vez que a ilicitude da conduta dependerá de prova autônoma acerca da conduta específica de cada canal infrator. Há, portanto, plena possibilidade de coexistência de decisões diversas,sem que haja conflito entre elas, pois cada qual versa sobre canais e publicações distintas. Dessa forma, ausente identidade entre os objetos e causas de pedir, não se configura conexão, conforme dispõe o art. 55, §1o, do CPC, e tampouco há risco de decisões contraditórias. Por consequência, não se justifica a reunião dos processos nem a prevenção da 16a Vara Cível de Brasília/DF. Ante o exposto SUSCITO CONFLITO NEGATIVO de competência com a 25a Vara Cível de Brasília/DF. À Secretaria para que distribua o referido conflito. Solicita-se, desde já, ao (à) eminente relator (a) do referido conflito que o Juízo Suscitado seja designado para resolver as medidas urgentes pendentes de apreciação, até julgamento do conflito, nos termos da argumentação acima exposta. Distribuído o conflito, aguarde-se decisão quanto ao Juízo designado para resolução das questões urgentes. Fica a parte intimada. Eis o relatório do necessário. Decido. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Conforme se extrai dos autos, o processo de origem (0756203-92.2025.8.07.0001) versa sobre alegações de violação de direitos autorais e de imagem por parte dos canais “@cortesarquimilionarios” e “@ConselheiroEstoico”, enquanto o processo anteriormente distribuído (0754049-04.2025.8.07.0001) trata de conduta distinta, atribuída ao canal “@LuciaHelenaEdits”. Apesar da semelhança temática entre as ações (uso indevido de imagem e conteúdo intelectual da autora), não há identidade de causa de pedir nem de partes, tampouco risco concreto de decisões conflitantes, conforme dispõe o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera similitude jurídica entre demandas não é suficiente para justificar a reunião de processos, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo à segurança jurídica ou à efetividade da prestação jurisdicional — o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça detém entendimento consolidado para indeferir a reunião de processos quando, ausente a conexão, inexiste o risco de decisões conflitantes no caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ÂMBITO NACIONAL. AÇÕES CIVIS PUBLICAS. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. 1. Não havendo identidade entre as causas de pedir e pedidos, não há conexão ou litispendência em ações civis públicas propostas em diferentes Estados da Federação. 2. Nos termos do art. art. 55 , § 3o, do CPC/2015, serão reunidos para julgamento os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 3. Hipótese em que a ação civil pública proposta perante a Justiça Federal de Alagoas objetiva a reaplicação do teste de corrida em razão de supostas irregularidades e falta de isonomia nas condições físicas de pista e piso do local escolhido para a realização do exame em Maceió, enquanto que na ACP ajuizada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, o MPF requereu, entre outros pleitos, que se "anule as reprovações" dos "testes de corrida de 12 minutos e de flexão abdominal em todo o Brasil", observando-se ainda, da peça vestibular ajuizada no Rio de Janeiro, que a única irregularidade suscitada nos testes de corrida em todo o Brasil consiste na exigência de máscara facial para realização do Teste de Aptidão Física, divulgada apenas a partir da publicação do Edital PRF n. 12/2021, quatro dias antes da sua realização. 4. In casu, apesar das duas ações orbitarem em torno do mesmo concurso público, tem-se que, as respectivas causas de pedir não se confundem, pois os fatos referidos são diversos, já que na ACP proposta no Rio de Janeiro discute-se acerca da exigência do uso de máscara facial para a realização das provas físicas em todo o Brasil e a proposta em Alagoas trata das más condições estruturais do local escolhido na cidade de Maceió para a realização das provas físicas, sendo certo não haver conexão, litispendência ou decisões conflitantes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 186.910/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Eis precedente, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça sobre caso similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Ação - Ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenizatória embasada em contrato de financiamento de veículo. 2. Decisão anterior – a decisão agravada declinou, de ofício, da competência para a 1a Vara Cível do Gama/DF, foro onde foi distribuída a ação de busca e apreensão, processo no 0706282-58.2025.8.07.0004, em razão de conexão ou mesmo para se evitar decisões conflitantes. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se há conexão entre a presente ação e o processo no 0706282-58.2025.8.07.0004 que justificaria a distribuição por dependência. III – Razões de decidir 4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a 1a Vara Cível do Gama/DF não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ. 5. A configuração da conexão entre dois processos pressupõe a existência de identidade do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. 6. Embora as ações se refiram ao mesmo contrato de financiamento, os objetos são distintos: a presente ação objetiva a rescisão do contrato celebrado, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a compensação por danos morais, enquanto a ação de busca e apreensão tem por objetivo a retomada do bem alienado fiduciariamente. 7. Considerando o disposto no art. 55 do CPC, não há identidade de pedido nem de causa de pedir com o processo no 0706282-58.2025.8.07.0004, ação de busca e apreensão, o que afasta suposta conexão ou risco de decisões conflitantes alegada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que declinou da competência. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 2026164, 0721310-78.2025.8.07.0000, Relator Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/07/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1960392, 0742444-98.2024.8.07.0000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/01/2025. (Acórdão 2054451, 0727911-03.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Outrossim, eventual procedência ou improcedência de uma das ações não interfere logicamente no desfecho da outra, uma vez que cada demanda depende de prova autônoma acerca da conduta específica de cada canal infrator. Diante disso, é plenamente justificada a suscitação do conflito negativo de competência pelo Juízo da 16a Vara Cível, que agiu em conformidade com os princípios da legalidade, da economia processual e da segurança jurídica. Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça2, designo o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC3. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça4. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator